Tribunal: STF
Processo: Rcl 70367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por TJ Bolina EIRELI, em desfavor de decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2257210-88.2023.8.26.0000/50001, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação declaratória de negócio jurídico, cumulada com cobrança de valores devidos, indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência. Porém, a fração de interesse do recurso está restrita à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aduz que, diante da violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, interpôs recurso extraordinário. Alega que o apelo extraordinário teve seu seguimento negado, desafiando a interposição de agravo interno. 
 
    3. Noticia a negativa de provimento ao agravo interno interposto. Assevera que a Corte de origem não fundamentou o julgamento. Sustenta, em síntese, ausência de fundamentação e motivação meramente deficitária em flagrante inobservância ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral. Reforça não se tratar de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados, mas, sim, de ausência total de fundamentação.
 
    4. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à presente reclamação, com ordem de sobrestamento do processo de origem, até ulterior decisão da presente medida. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se o processamento do recurso extraordinário.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário.
 
    9. No julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 
 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).
 
    10. Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Agravo Interno no Recurso Extraordinário, no Processo nº 2257210-88.2023.8.26.0000/50001, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 16; grifos e destaques no original):
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso extraordinário nº 589.490/MG (tema 103). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
 
    11. Cumpre ressaltar, ainda, o seguinte excerto do julgado reclamado (e-doc. 3, p. 18-19) :

“(...) Por outro lado, a Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)”. 
No caso, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.490/MG, assinalou que a controvérsia relativa aos requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: “PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.”

    12. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    13. Para além disso, consigno que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a recurso contra acórdão que está em conformidade com entendimento firmado por esta Corte.

    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator